Tribunal: TJBA
Processo: 8073303-22.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8073303-22.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

IMPETRANTE: SILVA CARRILHO ROSA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

Advogado(s)
:
MARCOS DA SILVA CARRILHO ROSA, MARIA JOSSELIA DA S CARRILHO ROSA

IMPETRADO: 1ª VARA DE RELAÇÃO DE CONSUMO CIVEL COMERCIAL DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS

Advogado(s)
:

PJ03

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL. ATO JUDICIAL QUE SUPRIMIU HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO.
SÚMULA 267/STF.
RECURSO ANTERIORMENTE INTERPOSTO E JULGADO INADMISSÍVEL.

ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA DA PARTE APRESENTANDO-SE COMO TERCEIRO INTERESSADO PARA JUSTIFICAR A IMPETRAÇÃO
DO
WRIT
.

DESCABIMENTO
.

RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial de Mandado de Segurança. A ação mandamental foi impetrada por sociedade de advogados, na qualidade de terceira interessada, contra ato judicial que, em sede de embargos de declaração, anulou sentença anterior e suprimiu verba honorária sucumbencial previamente fixada em seu favor no bojo de uma execução de título extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a impetração de Mandado de Segurança por sociedade de advogados para impugnar decisão interlocutória que delibera sobre seus honorários sucumbenciais, quando a legislação processual prevê recurso específico para tal finalidade, e se
o escritório de advocacia figura na
condição de terceiro prejudicado
para autorizar
, de forma irrestrita, a opção pela via mandamental em detrimento do recurso próprio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Mandado de Segurança é remédio constitucional de caráter excepcional e subsidiário, não podendo ser utilizado como substituto de recurso específico previsto em lei, conforme o entendimento consolidado na Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal.

4. A decisão que, em primeiro grau, analisa e delibera sobre a
exclusão de litisconsorte
possui natureza de decisão interlocutória, sendo impugnável por meio de Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil.

5. A sociedade de advogados

possui legitimidade e interesse processual para interpor o recurso cabível para defender seu crédito
, porém não figura como terceiro interessado para fins de impetração de Mandado de Segurança, após insucesso do recurso anteriormente interposto
, esbarrando na Súmula
267,
do STF.

6.
A utilização do Mandado de Segurança após a tentativa de interposição de recurso inadequado (apelação, no caso) evidencia a sua utilização como sucedâneo recursal para contornar os efeitos da preclusão, finalidade para a qual não se presta a via mandamental.

7
. O ato judicial impugnado, embora controvertido, não se reveste de teratologia ou ilegalidade manifesta a ponto de autorizar a superação excepcional da Súmula 267 do STF, pois se insere no âmbito do exercício da atividade jurisdicional de interpretação das normas processuais aplicáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Recurso
conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, nos termos da Súmula 267 do STF, sendo incabível sua impetração contra ato judicial para o qual a lei prevê recurso próprio, ainda que com prazo já escoado
”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL Nº. 8073303-22.2025.8.05.0000
, em que figura como
a
gravante
SILVA CARRILHO ROSA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
e, como parte
agravada, o
JUÍZO DA 1ª VARA DOS FEITOS DE REL. DE CONS., CIV. E COMERCIAIS DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS-BA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
____ de ______________ de _____.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça